Tribunal: STF
Processo: AI 733878
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA NORMATIVA. REGULAMENTO DE EMPRESA. RELAÇÃO HIERÁRQUICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ENUNCIADO 454 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.